Tribunal: TJMT
Processo: 1010510-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Vistos.
Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo proposto por BRF S.A. decorrente do recurso de apelação cível interposto em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000023-76.2019.8.11.0002, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, denegou a segurança em face da ausência de direito liquido e certo a ser protegido.
Aduz o requerente, quanto à probabilidade do direito, que as provas produzidas desde a inicial são suficientes para amparar seu direito líquido e certo, pois demonstram que não houve o ajuizamento da execução fiscal para a cobrança dos aludidos débitos tributários.
Defende, ainda, que até o presente momento, não foi citada para tomar conhecimento de qualquer execução fiscal vinculada aos débitos versados.
Assevera, também, que a ausência de manifestação da autoridade coatora, em hipótese de prova negativa que cabia a ela produzir, não pode configurar elemento que beneficie a própria omissão.
Alega, por fim, a evidente ocorrência da prescrição do direito de da autoridade coatora promover a cobrança dos débitos que se encontram inscritos nas CDA’s 000604/94-A (1996324) e 000663/94-A (199469), tendo em vista que a constituição definitiva do crédito tributário se deu, respectivamente, em 27/12/1993 e 21/01/1994, e, portanto, já transcorreram mais de 20 (vinte) anos do referido marco.
No tocante ao periculum in mora, afirma que se não concedida a tutela pretendida, não poderá renovar a sua certidão de regularidade fiscal, atraindo, assim, inúmeros prejuízos ao regular prosseguimento de suas atividades empresariais, como, por exemplo, impossibilidade de participação de licitações e contratação de financiamento junto a instituições financeiras.
Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto, de forma a assegurar, até o julgamento do mérito, o direito líquido e certo da requerente.
É o relatório. Decido.
In casu, verifica-se a ausência do requisito da probabilidade do direito para a concessão do efeito suspensivo vindicado.
Isso porque, os documentos trazidos aos autos (id. 42736490 a 42748981) não são suficientes, ao menos nesta fase de cognição sumária, para demonstrar a alegada inexistência de execução fiscal, ou até mesmo a prescrição dos créditos tributários discutidos.
Ao denegar a segurança, o Juízo a quo fundamentou sua decisão nos seguintes termos:
“No caso em testilha, embora a impetrante tenha afirmado que não foram ajuizados os executivos fiscais visando a cobrança das CDAs 000604/94-A e 000603/94-A, entretanto acostou aos autos as CDAs mencionadas, conforme se verifica do documento sob ID 17259937, de onde se extrai a informação sobre “UNIDADE DE AJUIZAMENTO”, sendo que da CDA 000604/94-A consta como unidade de ajuizamento Campo Novo do Parecis e da CDA 000603/94-A consta como unidade de ajuizamento Nobres.
Assim, existem indícios de que os débitos foram ajuizados. Em contrapartida, a impetrante poderia instruir seu pedido com certidões das Comarcas nominadas no parágrafo anterior, visando a comprovação da inexistência da interposição de execução fiscal dos débitos em questão p que não ocorreu. Desta forma, não restou cabalmente comprovado o não ajuizamento dos executivos fiscais para cobrança dos débitos em evidência nestes autos.
[...]
Assim, a considerar que não se juntou aos autos a prova contundente do alegado, e, ainda, diante dos indícios de que os executivos fiscais foram ajuizados, não há como declarar prescritos os créditos representados pelas CDAs 000604/94-A e 000603/94-A, inexistindo ato ilegal ou abusivo praticado devidamente comprovado nos autos.
Consequentemente, não há direito liquido e certo a ser protegido.
Ex positis, DENEGO A SEGURANÇA buscada por BRF S.A., em face da ausência de direito liquido e certo a ser protegido e JULGO EXTINTO o presente mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. Por corolário natural revogo a liminar concedida nestes autos (ID 17282773)”.
Desse modo, em consonância com o entendimento adotado pelo magistrado prolator da sentença, nessa análise perfunctória dos autos, conclui-se pela ausência de prova pré-constituída para comprovar a alegada violação a direito líquido e certo da impetrante.
Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:
REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — RECUSA NA EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITO — NÃO COMPROVAÇÃO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — NECESSIDADE — VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO — NÃO CONSTATAÇÃO.
Ausente prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo, é de rigor o indeferimento da segurança.
Sentença retificada.
(N.U 0000445-87.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019).
Assim, faz-se imprescindível o regular processamento do recurso, com a consequente juntada das contrarrazões recursais, a fim de se obter elementos capazes de realizar uma análise mais detalhada das irresignações contidas neste recurso.
Ante o exposto, não concedo o efeito suspensivo vindicado, mantendo inalterada a sentença proferida.
Intimem-se. Cumpra-se.
Após, dê-se baixa e arquive-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora